Tribunal: TJDFT
Processo: 0745937-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva indeferiu pedido de alteração do índice de correção monetária, mantendo a aplicação da Selic a partir de dezembro/2021 com incidência sobre o débito consolidado.
2. Autos distribuídos a esta Relatoria por prevenção oriunda dos agravos de instrumento n. 0744673-65.2023.8.07.0000 e n. 0704429-60.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso não deve ser conhecido por preclusão da matéria e (ii) analisar a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.169 pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão sobre o índice utilizado para correção monetária e juros de mora já foi enfrentada em decisão anterior, inclusive objeto de agravo de instrumento. Se a parte traz irresignação já decidida, sobre a qual se operou a preclusão, mostra-se descabido renovar a discussão, nos termos do art. 507 do CPC. Recurso não conhecido nesse ponto.
5. No julgamento do Tema n. 1.169, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça busca “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
6. A hipótese dos autos não se enquadra no Tema n. 1.169/STJ, pois o título executivo é líquido e contém todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos, e, nessa medida, o débito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, conforme o art. 509, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.